Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITO PREVISTO EM LEI. LAUDO PSICOLÓGICO ASSINADO POR APENAS UM DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELOS MESMOS PSICÓLOGOS DA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CERTAME. INVALIDAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. A exigência de avaliação psicológica para a investidura em qualquer cargo público na Administração Pública do Distrito Federal depende de previsão legal específica, consoante o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e no artigo 60 da Lei Distrital 4.949/2012.

II. Para o ingresso na carreira de Atividades Penitenciárias (atual carreira da Polícia Penal do Distrito Federal), a avaliação psicológica é prevista no artigo 4o, parágrafo único, incido III, da Lei Distrital 3.669/2005.

III. O artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012 não estabelece que o laudo psicológico seja subscrito por todos os membros da banca examinadora, mas que a avaliação psicológica seja realizada por todos eles.

IV. A assinatura do laudo psicológico por apenas um dos componentes da banca examinadora, na forma prevista no edital do concurso público, está em conformidade com o artigo 11 da Resolução CFP 002/2016.

V. A análise do recuso administrativo interposto contra o resultado do teste psicológico, pelos mesmos psicólogos da banca examinadora, infringe abertamente o artigo 63, § 2o, da Lei Distrital 4.949/2012, o artigo 7o, § 1o, da Resolução CFP 002/2016, e o subitem 15.2.2 do edital do concurso público.

VI. Constituindo a avaliação psicológica requisito para a investidura no cargo público, na esteira do que prescrevem o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o artigo 60 da Lei Distrital 4.949/2012 e o artigo 4o, parágrafo único, incido III, da Lei Distrital 3.669/2005, a sua invalidação tem como consectário a renovação dessa etapa do certame.

VII. Segurança parcialmente concedida.